Tribunal: STJ
Processo: 0018449-30.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087981 - RJ(2025/0417866-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RONARIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
AGRAVADO
: ALLISSON BRUNO DOS ANJOS SALES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FACUNDES DUARTE - RJ088290
PATRÍCIA CARDOSO AZEVEDO PAZ MOURE - RJ077949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de
tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
), e não
CPC/2015
violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 687dfb7e-f176-48c1-ad77-32d75bbd3d39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087981 - RJ(2025/0417866-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RONARIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
AGRAVADO
: ALLISSON BRUNO DOS ANJOS SALES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FACUNDES DUARTE - RJ088290
PATRÍCIA CARDOSO AZEVEDO PAZ MOURE - RJ077949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de
tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
), e não
CPC/2015
violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA contra
decisão proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls.
), que conheceu do agravo
142/146
para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
Nas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em
síntese: a) a inaplicabilidade da
; b) a inaplicabilidade da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 165).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56581798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: b96b3d32-6f97-477d-b437-4bb3648bbb01

Inicialmente, impende consignar que, a despeito do esforço argumentativo da parte
agravante, os argumentos deduzidos não são aptos a modificar a conclusão da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, em regra, é incabível
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, uma vez que
não se trata de decisão em única ou última instância. Admite-se, todavia, a discussão de eventual
ofensa aos próprios requisitos para a concessão da aludida medida, previstos nos dispositivos
legais que disciplinam a matéria (art. 300 do
, correspondente ao
do
CPC/2015
art. 273
CPC/1973
), e não violação normativa que diga respeito ao próprio mérito da causa. A título ilustrativo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO APELO NOBRE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 735 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, ALÉM DA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. os 5 E 7, AMBAS DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n.o 735 do STF, entende
que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
Precedentes.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, além da interpretação de cláusulas
contratuais, o que faz incidir, para ambas as alíneas do permissivo
constitucional, o óbice das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro
,
AREsp n. 1.958.884/MS
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AGRAVANTE. (...) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com
base nas provas carreadas aos autos, concluiu estarem presentes os
requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Alterar tal conclusão,
proferida em juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
2.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
,
AREsp n. 2.198.752/SP
MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, DJe de 20.4.2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56581798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: b96b3d32-6f97-477d-b437-4bb3648bbb01

. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO
SÚMULA N. 735/STF
NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF. Precedentes.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o especial interposto
contra acórdão que decide pedido de antecipação de tutela admite, "tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, correspondente ao
do
CPC/2015
art. 273
), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa"
CPC/1973
(AgInt no
, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.943.057/RJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
3. Descabe cogitar do exame da tese de contrariedade aos arts. 485 do
e 843 do
pois tais normativos não tratam dos requisitos
CPC/2015
CC/2002,
de concessão das medidas de urgência.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
). 5. No caso concreto, para averiguar a ausência dos
(Súmula n. 7/STJ
requisitos da tutela antecipada que impôs à agravante o pagamento da
indenização emergencial, seria imprescindível nova análise da matéria fática,
inviável em recurso especial. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 1.999.263/MG
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, DJe de 24.3.2023)
FERREIRA

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial
contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-
se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, correspondente ao art.
CPC/2015
273 do
), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da
CPC/1973
causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores
da tutela cautelar. A alteração da conclusão a que chegou a instância
ordinária demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável
em sede de recurso especial. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar
a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa por
embargos protelatórios"
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.558.047/SC
RAUL
, QUARTA TURMA, DJe de 26.8.2022)
ARAÚJO

Na espécie, o Tribunal de Justiça indeferiu a tutela de urgência por entender
ausentes os requisitos autorizadores da medida, como se destaca no acórdão recorrido:

Documento eletrônico VDA56581798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: b96b3d32-6f97-477d-b437-4bb3648bbb01

"O autor ajuizou a presente ação de reintegração de posse aduzindo que
adquiriu o imóvel localizado na Avenida Guanabara, no. 345, casa 01, qd 31,
lt 32, Recreio, Rio das
dado em garantia à Caixa Econômica
Ostras/RJ,
Federal, em alienação fiduciária, em 2014.
Sustenta que referido imóvel foi objeto de esbulho, postulando pelo
deferimento do pedido liminar, para que seja reintegrado no referido imóvel.
(...)
Para o deferimento da expedição do mandado de reintegração de posse, há
necessidade, também, de se comprovar a posse do requerente, assim como o
justo receio de turbação ou esbulho praticado pelo requerido de acordo com
o disposto no artigo 561 do CPC, in verbis:
(...)
Ainda na forma do artigo 560 do CPC, o possuidor tem o direito de ser
mantido na posse em caso de esbulho, cabendo-lhe, no entanto, comprovar
sua posse anterior e seu desapossamento.
(...)
No index 167994871 dos autos de origem a parte
juntou
autora/agravante
cópia de certidão emitida em
a fim de fazer prova de que o
21/12/2017,
imóvel (S) Processo no 0018449-30.2025.8.19.0000 caracterizado pela casa
01 situada na Av. Guanabara 345, foi dado em alienação fiduciária à Caixa
Econômica Federal, em razão do contrato particular de mútuo de dinheiro:
(...)
Analisando os documentos carreados aos autos de origem e em sede recursal,
penso que o autor não comprovou de forma efetiva de tem a posse do bem
imóvel caracterizado pela casa 1 do no 345 da Rua Guanabara, Rio das
Ostras, nem tampouco que tenha alugado referida para o agravado e que este
tenha praticado esbulho.
Quanto à eventual venda do imóvel por terceiro, se observa da colação feita
pelo agravante nas razões do agravo que não consta a numeração da casa 1
para venda, apenas o no 345.
(...)
Assim, entendo, por ora, que não estão presentes os requisitos para a
concessão da liminar pretendida." (e-STJ,
)
fls.43/48
Dessa forma, infere-se que a pretensão da parte ora agravante, no sentido de alterar o
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a
. Nesse sentido, confira-se o seguinte
Súmula 7/STJ
precedente:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. PAGAMENTO DE
IPVA. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
E
7/STJ
735/STF.
(...)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel. Ministra
AREsp 1.075.621/SP
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
15/03/2018,
20/03/2018)

Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56581798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: b96b3d32-6f97-477d-b437-4bb3648bbb01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.981 / RJ
Número Registro: 2025/0417866-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184493020258190000
08007196020258190068
184493020258190000
202524513547
8007196020258190068
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONARIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
AGRAVADO
: ALLISSON BRUNO DOS ANJOS SALES
ADVOGADOS : CLÁUDIO FACUNDES DUARTE - RJ088290
PATRÍCIA CARDOSO AZEVEDO PAZ MOURE - RJ077949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONARIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
AGRAVADO
: ALLISSON BRUNO DOS ANJOS SALES
ADVOGADOS : CLÁUDIO FACUNDES DUARTE - RJ088290
PATRÍCIA CARDOSO AZEVEDO PAZ MOURE - RJ077949
Documento eletrônico VDA56867445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: ee5baefa-8499-4f46-ba24-989c0075d254

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: ee5baefa-8499-4f46-ba24-989c0075d254